Tribunal: STF
Processo: STP 980
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória.



1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de ordens para a reintegração, no mesmo cargo, de professoras municipais aposentadas.



2. Perda superveniente do objeto do recurso. Uma das decisões que constituía o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória - a que beneficiava a ora agravante - foi revogada na origem. 



3. Agravo interno prejudicado.



    1. Trata-se de agravo interno interposto por Irineide Lopes Medina contra decisão monocrática em que julguei procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, para sustar “os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do da Bahia nos agravos de instrumento 8045252-69.2023.8.05.0000 e 8045229-26.2023.8.05.0000, até a prolação de decisões de mérito nas respectivas demandas de origem”. A parte agravante reitera os argumentos anteriormente apresentados na contestação e nos embargos de declaração.



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifiquei que, após a prolação da decisão ora agravada, uma das ordens que constituía o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória - a que beneficiava a ora agravante - foi revogada na origem. Confira-se o teor da nova decisão, proferida em sede de agravo interno no agravo de instrumento nº 8045229-26.2023.8.05.0000:



    Conforme relatado, este recurso proferiu decisão dando efeito suspensivo ao recurso para determinar o restabelecimento do status quo ante da agravada relativamente ao vínculo profissional que mantinha com o agravante.



    O fundamento da decisão estava no fato de que a autora estaria submetida ao regime celetista e teria obtido aposentadoria pelo RGPS antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019.



    Ocorre que, tendo sido levada o presente caso concreto a exame direto pela Suprema Corte, esta entendeu que a servidora estaria subordinada ao regime estatutário por transposição de regime promovida pelo ente público, circunstância que atrairia a aplicação do Tema 1.150 daquele Sodalício.



    [...]



    Diante disso, verifica-se que não há plausibilidade de êxito do recurso principal, uma vez que o caso concreto se amolda ao quanto explicado pelo Ministro relator, em obter dictum.



    Logo, a decisão acima, por decorrer do intérprete máximo da Constituição Federal deve ser observada pelas demais instâncias, razão pela qual, refletindo-se no presente feito, tem como consequência, o reconhecimento do subsistência da tese recursal, uma vez que a pretensão está adstrita a exatamente o teor do quanto decidido pela Corte.



    Do mesmo modo, reforça a aplicabilidade do Tema 1.150 do STF e leva ao afastamento do sobrestamento do feito (uma vez que a hipótese não mais deve ser considerada como acomodada ao Tema 19 desta Corte), a comprovação de que a autora prestou concurso posteriormente para o cargo efetivo (id. 51732481, fls. 08/09).



    Ante o exposto, em JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, REVOGO A DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO.



    4. Assim, se não mais subsiste a ordem cuja manutenção era pleiteada pela parte ora agravante, a hipótese é de perda superveniente de objeto de seu recurso.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente